Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. PEDIDOS EM RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).

2. Observa-se a existência de omissão quanto a análise de pedidos formulados nas razões do Agravo Interno apresentado e julgado pelo colegiado desta Turma Cível. 2.1. Não devem ser conhecidas as pretensões deduzidas exclusivamente no recurso interno, por importar em clara inovação recursal. Precedentes.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.